Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-70.2008.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000321-70.2008.8.14.0040

RECORRENTE: EDONESIO AMARAL DA PAIXAO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Edonésio Amaral da Paixão contra decisão que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado (CP, art. 121, § 2º, II e IV, e art. 121 c/c art. 14, II), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Parauapebas/PA. O recorrente requer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando ausência de lastro probatório mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios mínimos para a manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima na decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se o decote das referidas qualificadoras é cabível na fase do
judicium accusationis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto.

4. A qualificadora do motivo fútil se sustenta na ausência de justificativa plausível para o disparo contra a vítima, não havendo nos autos elementos que demonstrem animosidade anterior capaz de descaracterizá-la.

5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte nos depoimentos que relatam disparo repentino, sem que a vítima tivesse chance de reação.

6. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, pautando-se na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo aplicável o princípio do
in dubio pro societate.

7. A apreciação das qualificadoras deve ser reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, hipótese não configurada quando presentes indícios mínimos de sua ocorrência.

2. Na fase do
judicium accusationis
, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado dos elementos de autoria e qualificadoras.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, II e IV; 14, II; CPP, arts. 413, §1º, e 414; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 216511 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29.08.2022; STJ, AgRg no REsp 1905653/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 28.09.2021; STJ, AgRg no REsp 1638817/MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6, j. 26.06.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

EDONÉSIO AMARAL DA PAIXÃO
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática dos crimes de homicídio consumado e tentado, capitulados, respectivamente, no art. 121, §2º, incisos II e IV, bem como no art. 121 c/c art. 14, inciso II, todos do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento nas disposições legais pertinentes, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal
de Parauapebas/PA.

Em suas razões, o recorrente aduziu que a respeitável decisão de pronúncia destoa do conjunto probatório constante dos autos, defendendo o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Sustentou que o homicídio foi precedido de discussão, o que descaracteriza o motivo fútil, bem como que inexistem elementos nos autos que demonstrem a incidência do recurso que dificultou a defesa da vítima.
Ao final, postulou pelo provimento do presente recurso
, a fim de que o crime seja

desclassificado

para
homicídio simples.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo
improvimento do recurso
.

A pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso, cumpre transcrever a
decisão

de

pronúncia
, o que faço na parte que interessa,
verbis
:

“[...] Trata-se de Denúncia formulada pelo Ministério Público para apuração do delito capitulado no art. 121, §2º, inciso II e IV, e art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro supostamente praticado por EDONÉSIO AMARAL DA PAIXÃO. Assim apregoa o Artigo 413 do Código de Processo Penal: “Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”. (GRIFO NOSSO) Para a Pronúncia, é necessário e suficiente que o Juiz esteja convencido da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, ex vi do Art. 413, do Código de Processo Penal, vez que se trata de um juízo de admissibilidade. Passo à análise do caso quanto à materialidade e autoria. Apesar de que o juiz não deve se aprofundar sobre a culpabilidade, a fundamentação é indispensável, conforme preceitua a redação do art. 413, §1º do CPP, e art. 93, IX, da Constituição Federal, devendo o magistrado manifestar-se acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria e participação. O mesmo ocorre em relação às teses levantadas pela defesa, que devem ser abordadas apenas superficialmente, sob pena de influenciar na valoração dos jurados e, consequentemente, subtrair do Júri o julgamento do litígio. Nesse passo, existindo indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, deverá o juiz sumariante pronunciar o réu para que o Tribunal do Júri aprecie a questão (em respeito à competência constitucional do Tribunal Popular). Dito isso, passo a analisar a materialidade, indícios de autoria e qualificadoras. Da Materialidade. A materialidade está comprovada por tudo que consta nos autos e pelos depoimentos colhidos em juízo. Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime, pois que os procedimentos técnicos a comprovam. Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o Tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementares do crime. Dos Indícios de Autoria. No que concerne à autoria, para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Basta que seja provável, aplicando-se o princípio in dubio pro societate. Não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelo acusado, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria. Indício é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se pela existência de outra, ou outras circunstâncias. Os indícios de autoria são suficientes, diante das evidências carreadas aos autos, principalmente pelas provas documentais e depoimentos colhidos em sede judicial são suficientes e irrepreensíveis para demonstrar a participação do nacional EDONÉSIO AMARAL DA PAIXÃO nos crimes aqui apurados. A vítima JONAS CONRADO SOUZA narrou em juízo que o réu era seu vizinho de quintal. Que no dia dos fatos, tomou conhecimento através do delegado de que o réu tinha tentado matar um rapaz que trabalhava para ele. Que antes do rapaz falecer no hospital tinha informado que Edonésio tinha desferido o tiro. Que os próprios vizinhos ligaram e falaram como se o depoente tivesse denunciado Edonésio. Que à noite o réu e sua esposa chegaram para conversar com o depoente e perguntaram o que tinha acontecido, o motivo de a polícia tinha ido atrás dele. Que o depoente disse que a polícia informou que ele teria atirado em um rapaz, no momento que o depoente virou de costas, o réu atirou. Que não tinha visto que o réu estava armado. Que foi disparado apenas um tiro. Que a vítima fingiu que estava morta para que ele não atirasse mais. Que o réu tentou atirar na esposa da vítima e, posteriormente, ainda foi ao hospital municipal para tentar matar a vítima. Que depois que a vítima retornou para casa o réu continuou rondando, tentando matá-la. A informante AURILENE MARIA ARAUJO OLIVEIRA DA PAIXAO que é esposa do réu e no dia dos fatos estava em Parauapebas, soube do homicídio de Rogério e logo o réu chegou nervoso em casa dizendo que um vizinho o estava acusando de ter matado Rogério. Que o réu foi conversar com o vizinho para tirar satisfação, pouco tempo depois a depoente ouviu um tiro. Que o réu chegou em casa e disse para a depoente que Jonas tinha puxado uma arma e que os dois brigaram de tapa. Que o réu chamou a depoente para sair. Que é casada há 08 anos com o réu e nunca o viu armado. A testemunha HADSON COSTA narrou em juízo que estavam de plantão no dia dos fatos quando foram atender uma ocorrência de baleamento. Chegando ao local a vítima estava agonizando e foi levada ao hospital. Não viu arma próximo ao corpo, nem a pessoa que atirou contra a vítima. A testemunha JOSE LURENE FELIPE DE SOUSA narrou em juízo que era o condutor, chegaram ao local e tinha um rapaz agonizando no chão. Que o atendimento foi rápido, ele tentava falar alguma coisa que não entendiam. E a vítima foi conduzida até o hospital. Em seu interrogatório judicial o acusado EDONÉSIO AMARAL DA PAIXÃO negou a prática no crime de homicídio qualificado e na tentativa de homicídio. As provas acostadas aos autos, são suficientes para a Pronúncia, uma vez que não afastam prima facie a hipótese de prática dos crimes de homicídio qualificado da vítima ROGÉRIO DOS SANTOS e tentativa de homicídio, contra a vítima JONAS CONRADO SOUSA. Sabe-se que os indícios hábeis a subsidiar a Pronúncia, nesta fase processual, podem ser extraídos de todos os elementos probatórios carreados aos autos, sejam na espera judicial, sejam em âmbito policial. Portanto, se harmônicas entre si, as provas judicializadas podem ser corroboradas por informações colhidas durante a investigação preliminar [...] O conjunto probatório acostado aos autos proporciona as circunstâncias necessárias que, por indução, autorizam identificar o Réu EDONESIO AMARAL DA PAIXAO como suposto autor dos crimes de Homicídio Qualificado e Tentativa de Homicídio. A bem dizer, comporta a hipótese, em que está diante de valoração de prova, o emprego do princípio “in dubio pro societate”, já que a presente decisão, como frisado, importa em mero juízo de admissibilidade da acusação, estando afeto ao Tribunal do Júri, a solução final do caso em tela. Diante desses elementos, não há que se falar na absolvição sumária do denunciado, por haver provas da materialidade e indícios suficientes do suposto envolvimento do réu nos eventos criminosos.
Das Qualificadoras. Ainda, em sede de alegações finais, o Representante do Ministério Público, pleiteou a Pronúncia do Réu pelo Homicídio Qualificado, ante a caracterização das qualificadoras a que alude o art. 121, §2º, inciso II e IV e pela Tentativa de homicídio, nos moldes do art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro. Sabe-se que somente quando manifestamente improcedente é que as qualificadoras devem ser repelidas na Pronúncia [...] Conforme sustenta o Ministério Público, as qualificadoras devem ser apreciadas pelo júri popular, a qual passo a analisar. Entendo que os elementos de prova colhidos apontam para a incidência da qualificadora, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, pois os elementos de prova contidos nos autos apontam a presença da qualificadora do “motivo fútil” e “mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”. Sendo assim, restou com o mínimo de aparência quanto à existência da qualificadora do art. 121, §2º, II e IV do CP. Pelos depoimentos prestados nos autos e as demais provas colhidas durante a instrução criminal, restou comprovada a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, na pessoa do réu EDONESIO AMARAL DA PAIXÃO. Ante o exposto, com fundamento no Artigo 413 e seus parágrafos, JULGO ADMISSÍVEL A DENÚNCIA para PRONUNCIAR o réu EDONÉSIO AMARAL DA PAIXÃO, nas sanções previstas no art. 121, §2º, inciso II e IV e art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

[...]
” (SIC)

São os fatos.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

O recorrente insurge-se contra a decisão de pronúncia, requerendo o
decote das qualificadoras

do

motivo fútil

e do

recurso que dificultou a defesa da vítima
, sob o argumento de que inexistem indícios mínimos para sua manutenção,
especialmente porque os
fatos decorreram
, segundo a
tese

defensiva
, de uma
discussão

prévia.

Todavia, verifica-se que não
assiste razão ao réu.

No tocante à
qualificadora do motivo fútil
, consta dos autos que o réu teria ceifado a vida da vítima sem qualquer justificativa plausível, o que, por si só, caracteriza motivo banal, incompatível com a gravidade da conduta. Não há nos autos prova inequívoca de animosidade anterior ou situação de conflito que pudesse descaracterizar o motivo fútil. Essa a conclusão seria possível apenas após a instrução plenária e a valoração das provas pelos jurados. Portanto, a exclusão da qualificadora, nesta fase processual,

implicaria

juízo de
certeza
, que inexiste no momento.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que restou igualmente demonstrada. Com efeito, de acordo com os elementos informativos reunidos nos autos, o réu surpreendeu a vítima com repentino disparo de arma de fogo, após conduzi-la até o local dos fatos, situação que se amolda, em tese, à qualificadora em exame. A alegação de discussão prévia não tem o condão de afastar a aplicação da qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV, do CPB, tampouco impede a submissão da qualificadora à análise do Tribunal do Júri.

Sabe-se que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incorreu o recorrente, após o exame das provas colhidas no judicium accusationis. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º do CPPB [1]. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir as qualificadoras diante de provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese não verificada no caso em apreço.

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.
4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.
5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216511 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173

DIVULG 30-08-2022

PUBLIC 31-08-2022)”

Sendo assim, eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. Eis a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação.
2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Belém, 26/08/2025